Tribunal: TJES
Processo: 5008178-80.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008178-80.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANALTON LOXE JUNIOR
RECORRIDO: EDICARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008178-80.2021.8.08.0012

RECORRENTE:
ANALTON LOXE JUNIOR.

RECORRIDO:
EDICARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO. PEDIDO CONTRAPOSTO NÃO É FUNDADO NOS MESMOS FATOS QUE CONSTITUEM O OBJETO DA CONTROVÉRSIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por EDICARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA em face de ANALTON LOXE JUNIOR.

Em síntese, a parte autora alega que pagou R$2.000,00 ao requerido no ano de 2015, mas deixou de ser assistido adequadamente e até a presente data não teve retorno sobre sua demanda. Requer a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

A sentença
proferida
pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julgo improcedente o pedido e extingo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada com a sentença no ID 8756593, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, requerendo que seja julgado procedente o pedido contraposto.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso, o recorrente pretende a procedência do pedido contraposto. Para tanto, alega que a parte autora apresentou reclamação ética indevida e abusiva, visto que esse advogado havia tanto trabalhado adequadamente no seu processo de origem, bem como prestado as contas adequadamente, incorrendo assim em abuso do direito passível de reparação.

Todavia, o art. 31 da Lei 9.099/95 dispõe que "É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia".

No que se refere ao ajuizamento desta ação, não há como considerar ato ilícito porque não restou provada má-fé, abuso de direito ou assédio processual. Na verdade, o que se tem é o exercício do direito de petição e a improcedência do pedido, por si só, não é suficiente para caracterizar o ajuizamento como ato ilícito.

Deste modo, a improcedência do pedido contraposto é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)